Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento por fotografia. Nulidade. Prova. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Pena de multa. Reparação do dano.

1 – Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade do ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.

2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pela confissão de um dos réus na delegacia, e confirmado em juízo, pelo depoimento de testemunha policial.

3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

4 - Prevista no preceito secundário do tipo penal, a multa é a própria punição pelo descumprimento do comando proibitivo da norma. Sendo de aplicação cogente, não é elidida pela condição financeira do réu.

5 - Fixada a quantidade de dias-multa em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP), na mesma proporção que a pena privativa de liberdade, não merece reforma.

6 - Exige-se quanto aos danos materiais que o valor desse seja arbitrado com base no prejuízo material devidamente comprovado nos autos.

7 – Apelação do segundo apelante não provida. Provida, em parte, a do primeiro apelante.